Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO No 414/10 DA ANEEL. DÉBITO PRETÉRITO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS. SUSPENSÃO. INDEVIDA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OBSERVÂNCIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da Resolução no 414/10 da ANEEL, é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga.

2. A suspensão do fornecimento de energia na hipótese inadimplemento pressupõe notificação prévia do consumidor, com antecedência mínima de 15 dias. Inteligência dos arts. 172, I e 173, I, “b” da Resolução no 414/10.

3. No caso em exame, inexiste justo título à agravante para interromper o fornecimento de energia, seja porque a suspensão por inadimplemento ocorreu após 90 (noventa) dias do vencimento, seja porque não houve notificação prévia da consumidora.

4. O Código de Processo Civil estabelece que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva.

4.1. O valor máximo arbitrado atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da parte agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.